Tribunal: TJMT
Processo: 1076014-22.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076014-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZA SILVA MARTINS SANTANA - CPF: 048.042.661-94 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (1º VOGAL): A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais). DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (2ª VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
INDEFERIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES POSTERIORES. SÚMULA 29/TR-MT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Negativação preexistente declarada inexigível nos autos do processo de n. 1076009-97.2023.8.11.0001.

2.

É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

3.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, as anotações posteriores devem ser consideradas no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

4.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
MARIZA SILVA MARTINS SANTANA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

Defende, em síntese, que “
a anotação preexistente foi objeto de discussão judicial do qual foi declarado inexistente já transitado em julgado nos autos do processo n. 1076009-97.2023.8.11.0001
”.

Ao fim, requer “
seja reformada a decisão agravada, para dar provimento ao recurso inominado e fixar os danos morais
”.

Tempestividade certificada no id. 233607697.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1076014-22.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIZA SILVA MARTINS SANTANA

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se há incidência da súmula 385 do STJ

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, cujos trechos seguem em destaque:

“[...]

Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora possuía relação jurídica com a empresa Requerida.

Logo, a parte Ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, pois, em que pese alegue que o débito é legítimo, nada comprova, quem emitiu contas a serem pagas e lançou o nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito foi a Reclamada.

Ademais, a requerida não trouxe aos autos documentos que comprovem que os serviços foram prestados, como sustenta a Ré, não provando que a Autora teria solicitado e usufruído do serviço.

Portanto, tem-se que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que conforme extrato de negativação colacionado aos autos por ela (ID. 136928940), verifica-se a existência anterior de negativação inserida por BANCO DO BRASIL em 12/12/2021, JÁ QUE a negativação da Requerida fora inserida em 19/01/2022.

E em detida análise ao sistema PJE, constata-se que não é objeto de demanda, assim, presume-se legítima. Destaca-se que cabe à parte Autora comprovar que as negativações anteriores são ilegítimas, a fim de afastar o entendimento da súmula 385 do STJ.

Destarte, atente-se a Reclamada ao juntar documento sigiloso (extrato de negativações em nome do consumidor) sem solicitar sigilo, vez que pode gerar nova causa de pedir, por expor a parte Reclamante. Consigna-se que basta à Reclamada assinalar um simples comando para protocolar o documento com sigilo, vindo a dar acesso ao documento apenas às partes do processo.

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita das reclamadas.

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais

para:

a)
DECLARAR
a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio;

b) Determinar que a parte Reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição objeto dos autos, sob pena de nova multa fixa, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

[...]”

Em breve síntese, a agravante recorreu pugnando pela reforma da sentença para que seja fixados danos morais.

Em decisão unipessoal, o recurso foi conhecido e desprovido. Eis trechos:

“
Em que pese a insurgência da empresa, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

[...]

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante. No caso, cabia a parte autora/recorrente a prova da ilegitimidade do registro preexistente, o que não ocorreu.

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

[...]

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto nas Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT, monocraticamente
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume.

[...]”

Na hipótese em exame, observa-se que o débito preexistente foi objeto de discussão judicial no processo n. 1076009-97.2023.8.11.0001, sendo declarado inexistente, inclusive já transitado em julgado
.

Portanto, necessária a reforma.

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, afere-se do extrato de negativação juntado a existência de 5 (cinco) anotações posteriores. Deste modo, embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado.

Referido entendimento é reforçado na Súmula 29 desta Turma Recursal:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nessa linha, enfretamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A existência de outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do quantum indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

(N.U 1029756-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Nesse passo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir
do evento danoso (Súmula 54/STJ)
, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024